Tribunal: TCU
Processo: 023.152/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8064/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, de 16 de julho de 1992, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessões a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, determinando-se o destaque do ato de peça 7 (Marina Kayoko Shinoda Ishizaki, CPF n.o XXX.071.409-XX) , para cumprimento das medidas propostas pelo Ministério Público. 1. Processo TC- Processo 023.152/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Aparecida Palma Pereira (XXX.549.048-XX); Fausto Renato Vilela (XXX.470.108-XX); Maria Jose de Souza (XXX.384.998-XX); Naiaco Itokazu (XXX.894.556-XX); Rejane Lilian Pereira Rocha (XXX.390.818-XX); Remo Antonio Ferreira (XXX.278.498-XX); Rosana Claudia dos Santos (XXX.678.328-XX); Rossana Valini da Col (XXX.119.848-XX); Vania Maria Andrade Pereira (XXX.738.228-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.